Tribunal: TJBA
Processo: 0501533-75.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501533-75.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAIANDERSON SILVA DE JESUS Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, E ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA POR DENÚNCIA ESPECÍFICA E TENTATIVA DE FUGA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. QUANTIDADE E NATUREZA DELETÉRIA DA DROGA QUE JUSTIFICAM A MODULAÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Raianderson Silva de Jesus contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, e art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 2. Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade da busca pessoal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3), a fixação de regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em: (a) verificar se a denúncia anônima somada à tentativa de fuga do agente configura fundada suspeita para a busca pessoal; (b) analisar se o acervo probatório, incluindo a apreensão de maconha, cocaína e 04 (quatro) balanças de precisão, é suficiente para a condenação; e (c) avaliar se a natureza e a quantidade das drogas permitem a redução da pena pelo tráfico privilegiado em fração inferior à máxima. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A abordagem policial foi legítima, uma vez que a denúncia anônima foi corroborada pelo comportamento suspeito do réu ao tentar fugir ao avistar a viatura, configurando fundada suspeita conforme o art. 244 do CPP e jurisprudência do STJ. 5. A materialidade e a autoria restaram comprovadas. A expressiva quantidade de drogas, a variedade (maconha e cocaína) e a apreensão de 04 (quatro) balanças de precisão evidenciam a prática da traficância, sendo os depoimentos policiais dotados de fé pública. 6. Na dosimetria, a pena-base foi mantida no mínimo legal pelo juízo de piso. Na terceira fase, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/5 revela-se proporcional e fundamentada na natureza e vultosa quantidade de entorpecentes (art. 42 da Lei 11.343/06). 7. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois o quantum da pena (superior a 4 anos) impede a fixação do regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER EM PARTE do Recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial baseada em denúncia anônima corroborada por comportamento suspeito, como a tentativa de fuga, configura fundada suspeita para a busca pessoal. 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida são circunstâncias preponderantes que autorizam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo de 2/3. 3. A fixação de regime inicial diverso do aberto é impositiva quando a pena definitiva ultrapassa o patamar de 04 anos de reclusão. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2º; art. 44; Código de Processo Penal, art. 244; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º e art. 42. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 840319 RS 2023/0256764-5, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 18/03/2025; STF, Tema 158 (Repercussão Geral); STJ, Súmula 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501533-75.2020.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como apelante Raianderson Silva de Jesus e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE do Recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora Relatora